Tribunal: TJSP
Processo: 2216788-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo de instrumento. A parte agravante requer seja afastada a penhora no rosto dos autos de inventário de crédito relativo à reclamação trabalhista, por se tratar de dívida do espólio, sendo cabível a habilitação de crédito. A constrição anotada a qual se insurge a parte agravante recai sobre os direitos hereditários que os herdeiros possuem no presente inventário. O Colendo STJ consolidou o

Ementa:
Agravo de instrumento. A parte agravante requer seja afastada a penhora no rosto dos autos de inventário de crédito relativo à reclamação trabalhista, por se tratar de dívida do espólio, sendo cabível a habilitação de crédito. A constrição anotada a qual se insurge a parte agravante recai sobre os direitos hereditários que os herdeiros possuem no presente inventário. O Colendo STJ consolidou o entendimento de que não é obrigatória a habilitação do crédito trabalhista no inventário do devedor, facultando-se ao credor o prosseguimento da execução nos autos da ação trabalhista em curso, o que não representa prejuízo aos herdeiros, que somente serão aquinhoados após a resolução de todas as pendências com os credores do autor da herança. Penhora mantida. Agravo desprovido.